Tribunal: TJDFT
Processo: 0001066-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA. AUTODEFESA NÃO CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O acervo probatório demonstra que houve agressões recíprocas entre as partes e as lesões apresentadas pelo casal extrapolam aquelas características da autodefesa, indicando que houve, ao menos, excesso nos meios utilizados para repelir as agressões, o que é punível, de acordo com o parágrafo único do art. 23 do CP.

2. Na esfera penal, não se admite a compensação de culpas e, “a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima" (AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

3. Recurso conhecido e desprovido.